Tribunal: TJES
Processo: 0001728-48.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001728-48.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001728-48.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA, RUAN MOURA CAMPOS, FELIPE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - MG218152, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A, SUZANA BAPTISTA DA SILVA DA CONCEICAO - ES40340
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A
Advogado do(a) APELANTE: KAREN WERB - ES14476-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, §3º, II, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COAUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA (TEMA 585/STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por FA

BIO

PEREIRA

DA

SILVA
, RUAN MOURA CAMPOS e FELIPE PEREIRA DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime de latrocínio consumado.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o processo padece de nulidades por inobservância às formalidades processuais na colheita de provas e na atuação da defesa técnica; (ii) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação dos coautores pelo latrocínio consumado, notadamente diante da negativa do
animus furandi
por dois dos réus; (iii) saber se a dosimetria da pena, em especial a valoração das circunstâncias judiciais e a compensação entre atenuante e agravante, foi aplicada de forma idônea; e (iv) saber se os réus devem ter o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento fotográfico e a interceptação telefônica são válidos, pois a condenação não se fundamentou apenas neles, mas em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório (confissão parcial e depoimento de corréus/testemunhas). Inexistente prejuízo concreto, afastam-se as nulidades invocadas.

4. A confissão do corréu Felipe e os demais elementos probatórios (imagens de videomonitoramento e depoimentos) comprovam o
animus furandi
antecedente. Caracteriza-se o latrocínio consumado com o resultado morte, sendo irrelevante a não consumação da subtração dos bens, nos termos da Súmula

610
do STF. Além disso, a violência necessária à consumação comunica-se a todos os coautores.

5. Impõe-se o decore apenas do vetor culpabilidade por falta de fundamentação concreta, utilizando-se o juízo de piso de argumentos genéricos.

6. A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 585.

7.
A gravidade concreta do delito, aliada à reincidência dos apelantes, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos
, apenas para reformar a dosimetria da pena, redimensionando-as para:
(i) 23 (vinte e três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para o acusado Fábio Pereira da Silva; (ii) 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para o acusado Ruan Moura Campos; e 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FÁBIO PEREIRA DA SILVA, RUAN MOURA CAMPOS
e
FELIPE PEREIRA DA SILVA
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, aplicando-os, respectivamente, as penas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa; 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; todos em regime fechado.

Em suas razões, as defesas dos acusados Felipe e Ruan pugnaram, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. No mérito, requerem a absolvição dos acusados por insuficiência do acervo probatório e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de roubo tentado, a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a redução da pena de multa e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do acusado Fábio, por seu turno, busca, em sede de preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, da interceptação telefônica e a declaração de nulidade processual pela suposta deficiência da defesa técnica que patrocinou o acusado durante a instrução. No mérito, requer a desclassificação para o crime de homicídio e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência e, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 17140987, o Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Defiro, desde já, o pedido de julgamento em sessão presencial ante a pretensa sustentação oral da defesa do acusado Fábio.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001728-48.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA, RUAN MOURA CAMPOS, FELIPE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - MG218152, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A, SUZANA BAPTISTA DA SILVA DA CONCEICAO - ES40340
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A
Advogado do(a) APELANTE: KAREN WERB - ES14476-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de março de 2022, por volta de 15h15min, na Rua Minas Gerais, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, os denunciados agindo de forma livre e consciente e com união de desígnios, tentaram subtrair com violência e emprego de arma de fogo bens pertencentes a Hugo José Gomes, bem como causaram a morte dele.

Segundo foi apurado, o réu Felipe trabalhou bastante tempo com Hugo José Gomes e a esposa dele, tendo ciência de que ele andava com muito dinheiro em espécie, bem como da rotina diária da vítima.

De posse de tais informações, os denunciados prosseguiram até a residência da vítima num veículo Fox Prata, placa HEM721.

Chegando ao local planejado, os denunciados Fábio e Ruan saltaram do veículo enquanto Felipe ficou aguardando dentro dele para não ser identificado, dando cobertura e esperando o momento da fuga. Em seguida, Fábio e Ruan iniciaram conversa com a vítima de forma dissimulada, quando então anunciaram o assalto, estando Ruan portando arma de fogo.

Contudo, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com Ruan, momento em que o réu Fábio pegou a arma e efetuou disparos que causaram a morte da vítima, conforme laudo de exame cadavérico de fl.121.

Iniciada a investigação, foram obtidas imagens de videomonitoramento em que foi identificada a placa d veículo utilizado na empreitada criminosa, bem como o momento da execução da vítima.

Fundamental destacar que o veículo referido foi encontrado na residência da mãe de Fábio Felipe da Silva, vulgo Mineiro, local aonde Fábio também residia, tendo inclusive sido encontrada vestimenta que possivelmente foi utilizada no crime.

Registre-se que várias testemunhas confirmaram de forma incontestável que as imagens dos criminosos apontados pelo delito em foco são efetivamente as dos réus.

Ouvido na esfera policial, o réu Felipe relatou que os réus Fábio e Ruan foram os responsáveis pelo delito aqui tratado e que ele apenas os acompanhou e ficou no veículo, fugindo após ouvir os disparos de arma de fogo.

A interceptação telefônica realizada confirmou o envolvimento dos réus, especialmente do réu Fábio, vulgo "Mineiro", não havendo nenhuma dúvida da autoria de todos eles na empreitada criminosa.

Por fim, todos os réus fugiram após o delito e apenas Felipe foi preso no Rio de Janeiro, estando os demais denunciados foragidos e com prisão temporária decretada.

Ante o exposto, os denunciados FÁBIO PEREIRA DA SILVA, vulgo "Mineiro", RUAN MOURA CAMPOS, vulgo "DANIEL" e FELIPE PEREIRA DA SILVA encontram-se incursos, em tese, no crime descrito no artigo 157, §3º, II, do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, sendo aplicadas ao acusado Fábio Pereira da Silva as penas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa; ao acusado Ruan Moura Campos as penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e ao acusado Felipe Pereira da Silva as penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; todos em regime fechado.

Em suas razões, as defesas dos acusados Felipe e Ruan pugnaram, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. No mérito, requerem a absolvição dos acusados por insuficiência do acervo probatório e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de roubo tentado, a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a redução da pena de multa e, por fim, concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do acusado Fábio, por seu turno, busca, em sede de preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, da interceptação telefônica e a declaração de nulidade processual pela suposta deficiência da defesa técnica que patrocinou o acusado durante a instrução. No mérito, requer a desclassificação para o crime de homicídio e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência e, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Passo à análise das pretensões recursais.

I – DAS PRELIMINARES

I.I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Como consignado, a defesa do acusado Fábio pleiteia a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico ao argumento de que não foram observadas as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque a inobservância à regra prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal não resulta, por si só, na nulidade do reconhecimento dos acusados, de modo que eventual prejuízo decorrente do ato deve ser concretamente demonstrado, conforme determina o art. 563 daquele mesmo diploma legal.

Na hipótese, não verifico qualquer prejuízo decorrente do reconhecimento fotográfico realizado, visto que a sentença proferida pelo juízo de piso não foi fundamentada exclusivamente no referido reconhecimento dos acusados, eis que há nos autos outras provas que demonstram a autoria do delito apurado neste caderno processual.

Nesse sentido, destaco que o próprio acusado Fábio confessou, sob o crivo do contraditório judicial, que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, negando tão somente o dolo de subtrair bens de sua propriedade.

Não bastasse isso, observo que o ato de execução da vítima pelo acusado Fábio também foi confirmado pelos acusados Ruan e Felipe em juízo, tendo este último réu confessado que todos se dirigiram à residência da vítima com a finalidade de subtrair seus bens.

Assim, considerando que o livre convencimento motivado do juízo
a quo
foi fundamentado em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não verifico qualquer irregularidade apta a ocasionar a pretensa nulidade processual. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART . 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS . ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, mas também de outros bastantes elementos probatórios . 2. É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Precedentes . 3. Acolher a tese da defesa, de vício de procedimento nas demais provas dos autos, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

I.II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A defesa do acusado Fábio ainda busca a declaração de nulidade processual por ausência de acesso à integralidade das mídias da interceptação telefônica, suscitando, com isso, o cerceamento do direito de defesa.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, verifico que a defesa não requereu a juntada das mídias da interceptação telefônica durante a instrução, o fazendo somente neste momento processual sem evidenciar qualquer eventual prejuízo indispensável à declaração de nulidade, eis que apenas lança aos autos mera irresignação quanto ao resultado do julgamento.

De todo modo, não verifico qualquer prejuízo, pois, além de devidamente disponibilizadas as transcrições do conteúdo obtido com a interceptação telefônica, vide fls. 163/179 dos autos físicos, a condenação do acusado foi lastreada em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

I.III - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Em continuidade, observo que as defesas dos acusados Felipe e Ruan postulam a nulidade da sentença por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, o que não merece prevalecer.

Consoante exaustivamente explicitado, a condenação dos acusados não foi lastreada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, tendo em vista que a sentença objurgada encontra-se fundamentada em provas colhidas em juízo, atendo-se aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, sob o crivo do contraditório judicial, o próprio acusado Fábio confessou que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, negando tão somente o dolo de subtrair bens de sua propriedade.

Ademais, o ato de execução da vítima pelo acusado Fábio também foi confirmado pelos acusados Ruan e Felipe em juízo, tendo este último réu confessado que todos se dirigiram à residência da vítima com a finalidade de subtrair seus bens, conforme já consignado.

Desse modo, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

I.IV - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Por fim, debruço-me sobre o pedido de declaração de nulidade processual por deficiência da defesa técnica do acusado Fábio.

A ampla defesa constitui garantia constitucional deferida aos litigantes em processos judiciais e administrativos, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sem a qual se torna nula qualquer decisão em seu desfavor.

É de conhecimento que a ampla defesa abrange tanto a autodefesa quanto a defesa técnica, assegurando ao acusado que apresente sua própria versão acerca dos fatos que lhe são imputados e que tenha a sua disposição profissional dotado de capacidade postulatória para o desempenho da técnica jurídica processual.

Ao disciplinar a matéria, o art. 261 do Código de Processo Penal preceitua que “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”.

Neste seguimento, assegura-se ao acusado a prerrogativa de constituir patrono de sua confiança para o desempenho da defesa técnica, de modo que, somente em caso de inércia após a devida intimação para regularização processual, deverá ser designado defensor público ou dativo, caso em que serão devidamente fundamentadas todas as manifestações.

Ainda, nos termos da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta do processo penal, mas a sua deficiência só resultará na sua anulação quando devidamente demonstrado o prejuízo para o réu.

No presente caso, a defesa aduz que o prejuízo ao réu Fábio decorre da própria condenação, pois seus antigos patronos não arguiram teses que supostamente ensejariam a nulidade de provas colacionadas ao processo.

Ocorre que estratégias e teses divergentes da adotada pela defesa técnica anteriormente exercida não configuram, por si só, deficiência de defesa, sendo imprescindível a prova dos alegados prejuízos sofridos pelo acusado, o que não ocorreu no presente caso, pois, como já consignado, não restaram configuradas as pretensas nulidades arguidas pela defesa.

Sendo a sentença condenatória proferida com fundamento em provas produzidas com atenção ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em imprestabilidade do conjunto probatório.

Rejeito a preliminar arguida.

Isso posto, passo à análise do mérito dos recursos.

II - DO MÉRITO

II.I - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

O crime de latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal, consiste em delito complexo formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão sequencial ou teleológica e com
animus necandi
.

Para a sua consumação, conforme dispõe a Súmula n. 610 do Supremo Tribunal Federal, deve haver o resultado morte, sendo desnecessária a efetiva subtração dos bens.

Nota-se que o elemento subjetivo que norteia o agente ativo no crime de latrocínio é o
animus furandi
, que diz respeito à intenção de subtração dos bens do patrimônio da vítima, enquanto a morte resulta de desdobramento causal para obtenção da
res furtiva
, para assegurar-lhe a posse ou garantir a impunidade do agente.

Na hipótese, quanto ao acusado Fábio, verifico que a controvérsia inicial posta pela defesa reside justamente na suposta ausência de
animus furandi
antecedente ao
animus necandi
na ação que resultou na morte da vítima Hugo José Gomes.

Em relação aos acusados Felipe e Ruan, a irresignação defensiva encontra-se na suposta fragilidade do acervo probatório para mantê-los incursos em tal delito em razão de não terem praticado a violência elementar para o resultado morte.

Não vejo como acolher os pleitos defensivos.

Sob o crivo do contraditório judicial, o acusado Fábio confessou que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, negando, contudo, que tenha se dirigido até a residência dela para subtrair bens de seu patrimônio ou mesmo para ceifar sua vida, pois buscava tão somente o recebimento de valores de decorrentes de serviços supostamente prestados à vítima. Destaco trechos do interrogatório:

“[...] que não existiu tentativa de latrocínio; que não foi para roubar ou matar a vítima; que apenas foi para cobrar um dinheiro que a vítima devia ao interrogando; que o interrogando é pedreiro profissional e trabalhou numa kitnet da vítima na Praia do Morro [...]; que trabalhou por dez dias para a vítima para receber R$ 180,00 por diária; que foi cobrar a vítima; que a vítima se dirigiu ao interrogando com agressividade e palavras no portão de sua casa; que não houve extração de nada que pertencia à vítima; que apenas foi lá para buscar o que era de direito do interrogando, que trabalhou para receber; que não existiu tentativa de latrocínio; [...] que foi até o local dos fatos em seu veículo; que estava acompanhado de mais três pessoas; que deu carona para essas pessoas [...]; que não estava armado no momento; que quem estava armado era uma pessoa de vulgo “pitico”; que “pitico” viu o tumulto e as agressões verbais que a vítima lançou contra o interrogando, ficando estressado e sacando a arma; que o interrogando tomou a arma para que “pitico” não atirasse na vítima; que a vítima tentou investir contra o interrogando; que, por medo, o interrogando efetuou um ou dois disparos contra a vítima; [...]”

(Interrogatório do acusado Fábio Pereira da Silva em juízo)

O acusado Ruan confirmou que a morte da vítima foi ocasionada pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado Fábio, mas negou que agiu em comunhão de desígnios com os demais réus para subtrair bens da vítima ou mesmo que concorreu para a consecução do homicídio. Vejamos:

“Que estava em casa e o acusado Fábio o chamou para ir à praia e fumar um baseado; que foram na praia e depois o acusado disse que tinha que passar na casa de um rapaz (...); que Fábio parou na casa da vítima e pediu para o interrogado segurar a arma e descer com ele; que a vítima não lutou com o interrogado; que não foi o interrogando quem atirou; que Fábio e a vítima começaram a brigar e o acusado pegou a arma da mão do interrogado; que a discussão entre Fábio e a vítima foi porque a vítima estava devendo a Fábio que era pedreiro; (...);

Observo que as versões apresentadas pelos acusados sequer estão em consonância, pois enquanto o acusado Fábio afirma que não foi ao local dos fatos portando arma de fogo, o acusado Ruan afirmou que recebeu dele o armamento.

Além disso, as declarações prestadas por ambos os acusados divergem do depoimento prestado pelo acusado Felipe, no sentido de que os acusados premeditaram subtrair bens de propriedade da vítima, sendo os disparos de arma de fogo decorrentes da reação externada pela vítima. Destaco:

“Que, na verdade, foram fazer um assalto que não deu certo; que estava com os demais acusados na praia vendo alguns barcos, quando começaram a conversar sobre pegar os pertences da vítima; que, na hora dos fatos, os outros acusados foram cometer o crime e o interrogando não quis ir; que o interrogando ficou no carro, quando ouviu os disparos e saiu correndo; [...] que o carro era do acusado Fábio; que o três acusados combinaram de fazer o assalto; que o acusado Fábio que estava dirigindo o carro; [...] que saíram da praia com intuito de pegar os pertences da vítima; que não esperavam que a vítima iria reagir; [...]”

(Interrogatório do acusado Felipe Pereira da Silva em juízo)

Diante da contrariedade das declarações prestadas pelos próprios acusados e pelas demais provas produzidas neste caderno processual, as quais evidenciam que o acusado Felipe, ao trabalhar para a ex-esposa da vítima, a Sra. Graciely Ribeiro Santana Gomes, teve amplo acesso à casa da vítima, à rotina por ele mantida e, principalmente, conhecimento acerca da movimentação de vultosa quantia de dinheiro, não entendo plausível a versão dos fatos apresentada pelos acusados Fábio e Ruan.

Nesse sentido, destaco que não observo dos depoimentos prestados pelas testemunhas Leandro Ribeiro e Graciely Ribeiro Santana Gomes qualquer indício de que a vítima possuía dívidas de qualquer natureza. Muito pelo contrário, o que verifico é que a vítima apresentava bom relacionamento no seu círculo social, cumprindo as obrigações por ele assumidas.

Assim, além de não apresentarem versões coincidentes acerca das circunstâncias fáticas no contexto da morte da vítima, os acusados Fábio e Ruan não colacionaram aos autos qualquer elemento apto a corroborar suas declarações.

Saliento que as testemunhas Gleicy Kelly Pereira da Silva e Marco Antônio dos Santos Marinho confirmaram, sob o crivo do contraditório judicial, que reconheceram os acusados nas imagens de viodemonitoramento que registraram a execução da vítima, o que encontra consonância com o que restou apurado neste caderno processual.

A falta de êxito na subtração de bens da vítima não impede a consumação do delito de latrocínio, consoante dispõe a Súmula n. 610 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”

Outrossim, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, como restou evidenciado nos autos, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautores Ruan e Felipe, mesmo não sendo eles os executores diretos do gravame, seguindo a disposição do art. 29 do Código Penal. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.932.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023; e AgRg no HC n. 824.059/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.

Desse modo, ausentes dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, não prosperam os pedidos defensivos de absolvição, desclassificação do crime de latrocínio para homicídio ou mesmo para roubo tentado.

Mantido o édito condenatório, passo à análise dos pedidos de revisão da dosimetria das penas.

II.II
- DA DOSIMETRIA DAS PENAS

A)

DO ACUSADO FÁBIO PEREIRA DA SILVA

Verifico que o acusado Fábio Pereira da Silva foi sentenciado à pena-base de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e multa pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“O réu agiu com
culpabilidade
alta. A
vida
ante acta
está maculada, havendo registro de condenação anterior. A
conduta social,
indicam uma vida em conflito com a lei. A
personalidade,
não restou eficientemente demonstrada nos autos. Os
motivos,
não devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, posto que jovem, optou por lesionar o patrimônio alheio. As
circunstâncias
são inerentes ao crime em comento, não podendo ser sopesado contra o acusado. As
consequências
do crime, refletem em reprovabilidade elevada, uma vez que ocasionou a morte da vítima. O
comportamento
da vida em nada influiu.

Face às circunstâncias judiciais mencionadas e já analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado à
pena-base de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e multa.”

Busca a defesa o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ao argumento de que foram negativadas a partir de fundamentação inidônea. Razão assiste em parte à defesa.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado.

O juízo de piso, contudo, ao considerar alta a culpabilidade do acusado não apresentou qualquer elemento concreto que o fez entender pelo recrudescimento da pena-base por tal vetor, incorrendo, portanto, em inidoneidade da fundamentação.

Assim, torna-se imperioso o decote do vetor culpabilidade.

O mesmo não procede em relação aos antecedentes, pois o acusado ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgados antes dos fatos apurados neste caderno processual, sendo perfeitamente possível tanto a valoração negativa do vetor antecedentes quanto a majoração da pena intermediária pela reincidência.

Quanto à conduta social, considerando que o acusado incorreu no delito de latrocínio durante o cumprimento de pena por condenação anterior, autorizada está sua valoração negativa nesta fase dosimétrica, eis que evidenciada a inadequação comportamental do acusado perante a sociedade, especialmente seu desprezo pela execução penal.

Por fim, sobre as consequências do crime, mantenho negativo o vetor, pois a vítima teve sua vida ceifada, deixando desamparada de seus cuidados uma filha com 11 (onze) anos à época dos fatos, merecendo, assim, maior reprovação.

Diante disso, redimensiono a pena-base do acusado para 23 (vinte e três) anos de reclusão e multa.

Na segunda fase, busca a defesa a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência, o que não merece acolhimento.

Primeiro porque é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 585.

Segundo porque, sendo o acusado multirreincidente, a agravante da reincidência é que deveria preponderar no presente caso e não a atenuante da confissão, mormente porque o acusado sequer confessou o
animus furandi
.

Logo, mantenho inalterada a compensação realizada pelo juízo de piso, fixando a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão e multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena do acusado em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena.

B)

DO ACUSADO
RUAN MOURA CAMPOS

Em seguimento, verifico que o acusado Ruan Moura Campos
foi sentenciado à pena-base de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e multa pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“O réu agiu com
culpabilidade
alta. A
vida
ante acta
está maculada, havendo registro de condenação anterior, porém será analisado na segunda fase (reincidência). A
conduta social,
indicam uma vida em conflito com a lei. A
personalidade,
não restou eficientemente demonstrada nos autos. Os
motivos,
não devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, posto que jovem, optou por lesionar o patrimônio alheio. As
circunstâncias
são inerentes ao crime em comento, não podendo ser sopesado contra o acusado. As
consequências
do crime, refletem em reprovabilidade elevada, uma vez que ocasionou a morte da vítima. O
comportamento
da vida em nada influiu.

Face às circunstâncias judiciais mencionadas e já analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado à
pena-base de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e multa.”

A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal também ao argumento de que o juízo de piso incorreu em fundamentação genérica e inidônea.

De fato, em relação ao vetor culpabilidade, constato que o juízo
a quo
não apresentou qualquer elemento concreto para considerá-la elevada, incorrendo em inidoneidade da fundamentação, porquanto a reprovabilidade abstrata do delito não se mostra adequada para o recrudescimento da pena-base por tal vetor.

Assim, torna-se imperioso o decote do vetor culpabilidade.

Quanto à conduta social, considerando que o acusado incorreu no delito de latrocínio durante o cumprimento de pena por condenação anterior, autorizada está sua valoração negativa nesta fase dosimétrica, eis que evidenciada a inadequação comportamental do acusado perante a sociedade, especialmente seu desprezo pela execução penal.

Por fim, sobre as consequências do crime, mantenho negativo o vetor, pois a vítima teve sua vida ceifada, deixando desamparada de seus cuidados uma filha com 11 (onze) anos à época dos fatos, merecendo, assim, maior reprovação.

Diante disso, redimensiono a pena-base do acusado para 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, indefiro o pedido de preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 585.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena do acusado em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Destaco que a alegação de insuficiência financeira do réu não constitui, por si só, fundamento idôneo para a diminuição da pena de multa nesta instância recursal, conforme pleiteia a defesa. Tal condição pode ser avaliada posteriormente pelo juízo da execução, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 931.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena.

C)

DO ACUSADO FELIPE PEREIRA DA SILVA

O acusado Felipe Pereira da Silva foi sentenciado à pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão e multa pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

O réu agiu com
culpabilidade
alta. A
vida
ante acta
está maculada, havendo registro de condenação anterior, porém será analisado na segunda fase (reincidência). A
conduta social,
indicam uma vida em conflito com a lei. A
personalidade,
não restou eficientemente demonstrada nos autos. Os
motivos,
não devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, posto que jovem, optou por lesionar o patrimônio alheio. As
circunstâncias
são inerentes ao crime em comento, não podendo ser sopesado contra o acusado. As
consequências
do crime, refletem em reprovabilidade elevada, uma vez que ocasionou a morte da vítima. O
comportamento
da vida em nada influiu.

Face às circunstâncias judiciais mencionadas e já analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado à
pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão e multa.

De início, constato que o acusado teve valorado negativamente os mesmos vetores considerados na dosimetria do corréu Ruan, sendo utilizada, inclusive, fundamentação similar para ambos os acusados.

Diante disso, considero que foi igualmente inadequado o recrudescimento da pena-base com fundamento na culpabilidade do acusado, pois o juízo
a quo
não apresentou qualquer elemento concreto para considerá-la elevada, incorrendo em inidoneidade da fundamentação.

Assim, torna-se imperioso o decote do vetor culpabilidade.

Mantenho negativo o vetor conduta social, considerando que o acusado também incorreu no delito de latrocínio durante o cumprimento de pena por condenação anterior, evidenciando sua inadequação comportamental perante a sociedade.

Por fim, sobre as consequências do crime, igualmente mantenho negativo o vetor, pois a vítima teve sua vida ceifada, deixando desamparada de seus cuidados uma filha com 11 (onze) anos à época dos fatos, merecendo, assim, maior reprovação.

Diante disso, redimensiono a pena-base do acusado para 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, indefiro o pedido de preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 585.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena do acusado em 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Destaco que a alegação de insuficiência financeira do réu não constitui, por si só, fundamento idôneo para a diminuição da pena de multa nesta instância recursal, conforme pleiteia a defesa. Tal condição pode ser avaliada posteriormente pelo juízo da execução, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 931.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar a pena aplicada aos acusados, que passa a ser de (i) 23 (vinte e três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para o acusado Fábio Pereira da Silva; (ii) 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para o acusado Ruan Moura Campos; e 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Por fim, não carece de revogação a prisão preventiva dos acusados, pois sua decretação está alicerçada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos, o risco concreto de reiteração delitiva ante a reincidência de todos eles e, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar a pena aplicada aos acusados, que passa a ser de (i) 23 (vinte e três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para o acusado Fábio Pereira da Silva; (ii) 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para o acusado Ruan Moura Campos; e 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa para o acusado Felipe Pereira da Silva.